Tribunal: TJDFT
Processo: 0733496-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733496-61.2024.8.07.0003 Classe: AP – Apelação Cível Apelante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Crediembrapa Ltda - Sicoob Apelados: Wander Divino de Oliveira Tatiane Morais Soares D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 76191159) interpostos, conjuntamente, por Wander Divino de Oliveira e Tatiane Morais Soares contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Crediembrapa Ltda - Sicoob. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a cooperativa embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator